Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ARRESTO CAUTELAR. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO CONFIGURADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Em que pese a apreensão de valores em ação penal em trâmite em desfavor das empresas agravadas, o simples interesse em garantir o recebimento de valores repassados em fase de conhecimento não é suficiente para que seja deferida medida cautelar sem a parte agravada ter sido sequer citada.
3. Ademais, a constrição acabaria por de privilegiar os autores em detrimento das demais vítimas, que merecem tratamento uniforme, e desrespeitaria a legislação penal vigente.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.